Tribunal: STF
Processo: ARE 1545699
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTEMPLA OS ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA APTOS A LASTREAR A DENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAR OS FATOS NARRADOS. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE EM FAVOR DA DENUNCIADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. DENÚNCIA RECEBIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) que “o Acórdão evidentemente aceita válida a denúncia que não descreve os fatos com todas as suas circunstâncias, como diz a lei processual penal, valendo apenas que dela possam se extrair as presunções dos motivos da acusação”; e ii) que “O princípio do in dubio pro societate não é compatível com o Estado Democrático de Direito, onde a dúvida não pode autorizar uma acusação. O princípio consagrado na Constituição Federal é o da não culpabilidade, não havendo qualquer espaço constitucional para se falar do in dubio pro societate”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, INCISO, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (TEMA 339) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 



    2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 



    3. Correta aplicação da tese fixada no AI 791292 QO-RG (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 339 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.353.675-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/03/2022)



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Cerceamento de defesa. Presunção de inocência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.198.533-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente